Tribunal: TJMT
Processo: 1047418-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047418-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CERAMICA SERRA AZUL LTDA - ME - CNPJ: 02.565.326/0001-91 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.195.601-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), RENATO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.195.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração ajuizada com o objetivo de ver reconhecidas a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo administrativo ambiental, com a consequente declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinção da execução fiscal correlata.

2.

Paralelamente, no âmbito da execução fiscal, a parte autora opôs exceção de pré-executividade com idêntico fundamento. Após rejeição da insurgência, foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, extinguir a execução fiscal e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o trânsito em julgado de acórdão proferido em demanda conexa, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal fundada no mesmo título executivo, implica perda superveniente do objeto da presente ação anulatória; e (ii) saber se, nessa hipótese, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O provimento jurisdicional pretendido nesta ação perdeu utilidade prática, pois a controvérsia sobre a exigibilidade da CDA foi definitivamente solucionada por acórdão transitado em julgado proferido em demanda conexa, que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu a execução fiscal correspondente.

5.

A superveniência da coisa julgada torna prejudicado o exame do mérito recursal quanto à pretensão anulatória originária, impondo a reforma da sentença para reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante da ausência de interesse processual superveniente.

6.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda. Reconhecida, por decisão transitada em julgado, a inexigibilidade do crédito cobrado, evidencia-se que a Fazenda Pública deu causa à judicialização da controvérsia.

7.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada, diante da extinção da demanda sem exame do mérito por fato superveniente decorrente de provimento obtido em demanda conexa, hipótese que admite arbitramento nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O trânsito em julgado de decisão proferida em demanda conexa que reconhece a prescrição intercorrente e extingue execução fiscal fundada no mesmo título executivo acarreta a perda superveniente do objeto da ação anulatória correlata. 2. Reconhecida a inexigibilidade do crédito por decisão definitiva, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CERÂMICA SERRA AZUL LTDA. – ME
em face da sentença proferida nos autos da
ação anulatória de auto de infração
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo administrativo ambiental n. 22087/2016. Além disso, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental n. 22087/2016, ao argumento de que entre a data da notificação acerca da lavratura do auto de infração, ocorrida em 4/12/2015, e a emissão da certidão de inexistência de autos de infração, em 3/7/2019, transcorreu lapso temporal superior a três anos sem a prática de qualquer ato inequívoco pela Administração Pública apto a impulsionar a instrução processual, circunstância que, segundo afirma, ensejaria a extinção da pretensão punitiva administrativa pela prescrição intercorrente.

Argumenta que atos de mero expediente, tais como juntada de documentos, remessas internas entre setores administrativos e emissão de certidões, não possuem aptidão para interromper o curso do prazo prescricional, por não configurarem “
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
”, nos termos do art. 20, II, do Decreto aplicável à espécie.

Afirma que a demonstração da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos afasta a presunção de legitimidade do auto de infração e torna insubsistente a sanção aplicada, razão pela qual sustenta a nulidade do processo administrativo, com a consequente desconstituição da certidão de dívida ativa dele decorrente.

Requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental, com a consequente anulação da certidão de dívida ativa n. 20219708 e da execução fiscal dela decorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental (ID 352268866).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 358878382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de ação anulatória de auto de infração ajuizada por
Cerâmica Serra Azul Ltda
. em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de ver reconhecidas a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo administrativo ambiental n. 22087/2016, com a consequente declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20219708 e extinção da Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024.

Em 8/8/2025, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da autora (Sentença, ID 352268857).

Irresignada, a Cerâmica Serra Azul Ltda. interpôs, em 22/1/2026, recurso de apelação, reiterando o pedido de reconhecimento da prescrição no referido processo administrativo, com a consequente anulação da CDA n. 20219708 e da execução fiscal dela decorrente (ID 352268864).

2.

Da perda superveniente do objeto da demanda por fato superveniente:

Verifica-se que, paralelamente à presente ação anulatória de auto de infração, tramitava a Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024. Ambos os feitos têm por objeto a CDA n. 20219708, no valor de R$ 139.049,83 (cento e trinta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), oriunda do Auto de Infração n. 128044/2015, lavrado em razão de
“transporte de lenha sem a autorização do órgão competente”
.

A nulidade do título, com a consequente extinção da obrigação, também foi objeto de exceção de pré-executividade oposta pela
Cerâmica Serra Azul Ltda.
, em
24/3/2025
, no âmbito da execução fiscal mencionada, igualmente com o objetivo de ver reconhecidas a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo administrativo ambiental n. 22087/2016.

Todavia, a referida exceção foi rejeitada pelo Juízo, por decisão proferida em 8/6/2025.

Inconformada com a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade, a Cerâmica Serra Azul Ltda. interpôs o Agravo de Instrumento n. 1042560-83.2025.8.11.0000.

O referido recurso foi distribuído em 26/11/2025, sob minha relatoria, e julgado pelo colegiado em 24/2/2026,
ocasião em que lhe foi dado provimento para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 22087/2016 e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024
, bem como condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O acórdão transitou em julgado em 14/4/2026.

Desse modo, considerando que o acórdão proferido no mencionado agravo de instrumento, já transitado em julgado, reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental n. 22087/2016, com a consequente extinção da execução fiscal correlata,
verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação anulatória, diante da ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, uma vez que a controvérsia foi definitivamente solucionada por decisão judicial acobertada pela coisa julgada
.

Assim, resta superada a sentença de improcedência proferida nos presentes autos, impondo-se sua reforma para reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda.

3.

Da inversão dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários advocatícios:

No ponto, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao proferir sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de auto de infração, condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, a superveniência do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1042560-83.2025.8.11.0000 implicou o reconhecimento definitivo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental n. 22087/2016, com a consequente extinção da execução fiscal correlata, circunstância que evidencia que foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa ao litígio, ao lavrar o auto de infração e promover a cobrança de crédito cuja prescrição intercorrente restou definitivamente reconhecida por decisão transitada em julgado, compelindo a parte autora, ora apelante, a buscar tutela jurisdicional.

Desse modo, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença recorrida, devendo o Estado de Mato Grosso arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Quanto ao arbitramento dos honorários,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação por equidade quando a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento obtido em ação conexa que discute a validade do crédito, hipótese não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ
, ante a ausência de proveito econômico direto na própria execução.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado
. Nesse sentido:AgInt no REsp 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp 1 .850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

2.
O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1 .076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção
.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2109226 SP 2023/0409385-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Tal orientação aplica-se ao presente caso, pois a perda superveniente do objeto desta ação decorreu precisamente do provimento obtido no agravo de instrumento interposto na execução fiscal correlata, no qual foi reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 22087/2016. Diante da evidente interdependência entre as demandas e para evitar oneração desproporcional da Fazenda Pública pela mesma controvérsia, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade neste feito.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto da ação anulatória, em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1042560-83.2025.8.11.0000, que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental n. 22087/2016 e extinguiu a execução fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026